Tribunal: CARF
Processo: 10580.720949/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720949/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.688 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MYRIAM THEREZA MAIA TAPIOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720949/2009-46
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720949/2009-46

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$5.183,62.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações (09/10):
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR

fillin
"Continuação da Infração" \* MERGEFORMAT – R$1.146,69
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA fillin "Continuação da Infração" \*
MERGEFORMAT – R$32.489,83/IRRF - R$1.146,69
Foi ajustado o rendimento tributável conforme DIRF, abatido os honorários
advocatícios. fillin "Complementação da Infração" \* MERGEFORMAT
Cientificada do lançamento em 11/03/2009, ingressou a contribuinte, em 08/04/2009,
com a impugnação de fls. 02/06, instruída com documentos de fls. 07/43, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que o rendimento recebido decorre de ação ajuizada pelo Sindeprev, que buscou
reaver diferença salarial de 28,86%, e detalha o valor recebido.
Acrescenta que o rendimento recebido foi informado no quadro relativo a “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis”, uma vez que, se tivesse recebido o rendimento na época
própria, não haveria incidência de IR.
Em relação à compensação indevida de imposto complementar, explica que, por ocasião
do recebimento do rendimento na Justiça, incidiu IR, na forma prevista no artigo 27 da
Lei no 10.883, de 2003, e defende seu direito a compensá-lo na Declaração de Ajuste.

A decisão de primeira instância (fls. 91-95) manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento ou crédito, nos
termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2014, Recurso Voluntário (fls. 100-104), alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser tributados sob o regime de competência e não de caixa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720949/2009-46

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 32.489,83.
Tem razão a Recorrente quando afirma que o IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois não foram
juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima, inexistindo
planilhas discriminando os períodos aptas à se aplicar as tabelas e alíquotas àqueles períodos
referentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 112
DF CARF MF
Original